Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710650-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS - AMPCON IMPETRADO: PRESIDENTE DO TCDF DESPACHO Diante da publicação do Edital no 1 – TCDF, para provimento de uma vaga para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (DODF de 19.02.2020), intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual perda do objeto do presente mandado de segurança. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator